Tribunal: TJPA
Processo: 0007721-57.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007721-57.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADRIANO MARCELO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. A acusação sustenta que a materialidade e autoria estariam demonstradas pelos depoimentos policiais e pela apreensão de 5,505g de cocaína no imóvel do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do acusado ocorreu de forma lícita, à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 240 do CPP; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida.

4.

O único policial ouvido em juízo afirmou que o acusado correu para dentro da residência ao perceber a aproximação da viatura, circunstância que motivou o ingresso imediato dos agentes no imóvel.

5.

A mera atitude de correr para dentro da própria residência não constitui fundada razão suficiente para autorizar ingresso domiciliar sem mandado judicial, por admitir múltiplas explicações compatíveis com comportamento lícito.

6.

O depoimento judicial da testemunha policial não indicou consentimento válido do morador para ingresso no imóvel, revelando que os agentes ingressaram na residência apenas em razão da reação do acusado.

7.

A alegação do réu de que permitiu a entrada dos policiais após abordagem na porta da residência não afasta a ilicitude da diligência, pois inexistem elementos objetivos que demonstrem consentimento livre, expresso e inequívoco.

8.

A ausência de diligências prévias e de elementos concretos robustos indicativos da prática de tráfico de drogas impede o reconhecimento de fundada suspeita apta a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

9.

A prova obtida mediante ingresso irregular em domicílio é ilícita, contaminando os elementos probatórios dela decorrentes e inviabilizando a formação de juízo condenatório seguro.

10.

A insuficiência de provas seguras acerca da autoria delitiva impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga ou entrada rápida do indivíduo em sua própria residência, desacompanhada de elementos concretos adicionais, não configura fundada razão apta a justificar ingresso domiciliar sem mandado judicial.

2.

O consentimento para ingresso em domicílio deve ser livre, inequívoco e comprovado por elementos objetivos constantes dos autos.

3.

A obtenção de prova mediante violação de domicílio sem fundada suspeita torna ilícitos os elementos probatórios produzidos.

4.

A ausência de prova robusta e segura acerca da autoria delitiva impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.067.496/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o apelado, Adriano Marcelo Nascimento da Silva, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Em razões recursais apresentadas, ID 24950736,
requer o
parquet
a condenação do apelante, arguindo que existem provas suficientes nos autos para lastrear um decreto condenatório em seu desfavor.

Em contrarrazões,
o apelado requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 24950644,
in verbis
:

“Narram as peças informativas, que no dia 26/07/2019, por volta das 09h00, na Rua WE-25, nº 851, bairro Cidade Nova VI, nesta cidade, o denunciado ADRIANO MARCELO NASCIMENTO DA SILVA guardava no interior de sua residência um saco plástico contendo 5,505g (cinco gramas quinhentos e cinco miligramas) da substância química entorpecente Benzoilmetilecgonina, comumente conhecido como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, que uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda de rotina pelo Bairro da Cidade Nova VI, quando recebeu informações de alguns populares de que na residência do denunciado funcionava uma "Boca de Fumo". Ao chegar no local da denúncia, a guarnição avistou o denunciado na frente da indigitada residência, na ocasião, ao avistar a viatura, o acusado saiu correu para dentro do imóvel e os policiais o seguiram, oportunidade em que viram ele jogando uma sacola plástica para outro lado do muro da propriedade vizinha. Assim, os militares ingressaram na casa, realizaram a abordagem no imputado, pularam o muro e recolheram o saco plástico no qual havia uma pedra pesando 5,505g (cinco gramas quinhentos e cinco miligramas) da substância química entorpecente cocaína.

Diante do estado de flagrância, a Polícia Militar deu voz de prisão ao denunciado e o encaminhou à DEPOL para os procedimentos de estilo.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, dizendo que era o proprietário da droga apreendida e que estava comercializando há cerca de 04 meses (fl. 06 do IPL).

Cumpre ressaltar que, conforme Laudo Toxicológico Provisório (fl. 19 do IPL), comprovou-se que a substância encontrada com o imputado, trata-se da substância química entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecido como cocaína.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua proferiu sentença meritória, absolvendo o denunciado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, postulando a condenação do apelado, por entender existentes provas suficientes que demonstram a autoria delitiva a ele atribuída.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade e autoria delitiva encontra-se demonstrada nos autos, devendo a sentença absolutória ser reformada para uma decisão condenatória.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, através do
Laudo Toxicológico
, constante à ID 24950638, fl. 08, que comprova que o material entorpecente apreendido era a droga conhecida vulgarmente como
cocaína

(pesando 5,505 gramas).

Quanto a autoria do delito em questão e, após compulsar tudo que consta nos presentes autos, entendo que esta não foi realmente comprovada no processo, existindo dúvida sobre tudo que ocorreu de fato na data do delito, explico.

A única testemunha de acusação trazida a juízo, Polícia Militar, TIMÓTEO SIQUEIRA DA MOTA
,
disse em audiência de instrução, mídia de

ID 24950718 e ss
, que estava em patrulhamento juntamente com sua guarnição quando populares os abordaram informando sobre uma provável “boca de fumo” que haveria na residência do réu; que o depoente e sua guarnição se deslocaram ao local informado e, ao entrarem na rua, um indivíduo que se encontrava em frete ao imóvel entrou correndo para dentro; que então os policias entraram atrás do réu; que viram ele jogar um pacote branco por cima de um muro; que pularam o muro e encontraram uma sacola com certa quantidade de entorpecente dentro; que deram voz de prisão ao acusado e o levara à Delegacia de Polícia.

O réu, em juízo negou a prática do delito em questão
, afirmando que os policiais militares chegaram em sua casa e bateram na porta; que disseram que havia uma denúncia de tráfico de drogas no local; que em virtude da ignorância como os policiais falavam com o depoente, este acabou permitindo a entrada dos mesmos em sua residência; que ficou na casa quando depois tempo um dos policiais veio dizendo que havia achado droga no quintal do vizinho.

A narrativa dos fatos trazida em juízo deixa dúvida sobre como se deu realmente a dinâmica no dia da ocorrência, já que inicialmente a testemunha de acusação afirma que o réu estava em frente a sua própria residência e, quando este percebeu a viatura policial, entrou correndo para sua casa, fazendo assim com que os policiais entrassem atrás dele, por acreditar que aquela reação seria uma atitude suspeita.

Ora, vários motivos podem levar uma pessoa, que está parada em frente a sua própria casa, a correr para dentro da residência, podendo ter entrado correndo com intuito de ir ao banheiro rapidamente, em virtude de alguma necessidade biológica; por ter sua esposa, que estava dentro da casa, chamando-lhe com urgência, ou até mesmo tendo o acusado sentido o cheiro de uma panela com comida queimando em cima do fogão, sendo esta última uma situação muito corriqueira em alguns lares.

Assim, muitos são os motivos para um indivíduo entrar correndo para dentro de sua própria casa, não caracterizando isso atitude suspeita, nem fundadas razões para levar os policiais militares a entrar correndo para dentro do imóvel sem autorização do morador.

De certo, o recorrido disse em juízo que os policiais bateram à sua porta alegando que haveria denúncia anônima de tráfico de drogas no local e que ele abriu a porta de sua casa para que os agentes da lei pudessem entrar e averiguar.

No caso em tela, a testemunha de acusação afirmou, em juízo, que entrou correndo para a casa do réu quando viu este entrar, não revelando nada sobre qualquer autorização de algum morador, caracterizando essa atitude verdadeira violação de domicílio, o que de plano já invalida quaisquer provas ali produzidas.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. 1.
Entende essa Corte que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente
" (HC n . 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021) . 2. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que os policiais, em consulta ao "banco de dados" disponível, identificaram, durante abordagem aleatória do ora recorrente em via pública, que contra ele havia mandado de prisão em aberto e notícias de envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias que levaram a equipe policial a deslocar-se até a residência do réu, onde foram encontradas drogas e quantia em dinheiro. Ausentes diligências ou investigações prévias, não se encontram presentes fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado judicial. 3 . Se não havia fundada suspeita de que no imóvel havia droga ou objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à invasão de domicílio, justifique a medida. 4. Ademais, a permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso. 5 . Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre dos moradores para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio. 6. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do acusado, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art . 33 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - REsp: 2067496 MG 2023/0132289-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)
Grifei e destaquei

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026